Tribunal: TJSP
Processo: 1002903-51.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que decretou a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que decretou a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se o abandono da causa está caracterizado.
III. Razões de decidir.
3. Necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção (art. 485, §1o, do CPC). Formalidade não respeitada.
4. Sentença nula por não ter havido intimação pessoal.
IV. Dispositivo.
5. Afastamento da extinção e determinação de prosseguimento do feito.
6. Recurso provido.